Tribunal: STF
Processo: Rcl 71977
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. Alegação de afronta à autoridade da decisão proferida no HC 143.641/SP. Não cabimento da reclamação. Impossibilidade de utilizar reclamação como sucedâneo recursal. Negativa de seguimento.



DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Marcela Tatiane Alves Santana de Souza contra ato proferido pelo Juízo da Vara da Execução Penal da Comarca de Nortelândia/MT, à alegação de afronta ao que decidido no HC 143.641/SP. 



    A reclamante teve indeferido o pedido formulado para obter a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar com monitoração eletrônica, em razão desta ser genitora de dois filhos menores de idade, em sede de autos de nº 2000065-37.2023.8.11.0045, que atualmente tramitam na Vara da Execução Penal da Comarca de Nortelândia/MT.



    Sustenta, assim, violado o entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento do HC 143.641/SP, porquanto “ao indeferir o pedido de substituição de prisão preventiva por prisão domiciliar, o nobre magistrado de piso, fez o uso de elementos abstratos, e ignorou totalmente a decisão proferida no Habeas Corpus (HC 143641) coletivo e a previsão expressa contida no artigo 318, inciso V, do CPP”. Além disso, acrescenta que “a paciente é mãe de filhos menores, conforme documentos em anexo, possui residência fixa, e sua liberdade não afetará o andamento do processo, assim,manter a prisão preventiva da paciente é medida desnecessária”.



    Requer, em medida liminar e no mérito, a concessão de prisão domiciliar, conforme as diretrizes contidas no HC 143.641/SP.



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 



    A aferição da presença dos pressupostos autorizadores do manejo da reclamação há de ser feita com rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), sendo inadmissível o alargamento das suas hipóteses de admissibilidade por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de restar desvirtuada a vocação dada pelo constituinte a este importante instituto constitucional.



    Quanto às hipóteses de cabimento da reclamação, ressalto que a eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010). 



    Ao exame dos autos, observo que o ato atacado consiste em decisão proferida em primeiro grau de jurisdição, contra a qual cabível meio adequado de impugnação, observados seus pressupostos de admissibilidade, não cabendo o atalhamento da discussão pelo manejo indevido da reclamação constitucional. Cito, nessa linha:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA VINCULANTE OU DA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. PRETENSÃO DE REVISÃO DO MÉRITO DO ATO RECLAMADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A Reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal.



    2. In casu, o Tribunal reclamado, no exercício de suas competências, deixou de conhecer agravo interno, ao argumento de que deveria ter sido manejado o agravo em recurso extraordinário. Não há que se falar, diante da circunstância narrada, em usurpação da competência desta Corte. Precedente: Rcl 28070 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/12/2017. 



    3. A reclamação “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Dje de 05/08/2011).



    4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.



    5. Agravo regimental desprovido.”



    (Rcl 31.239-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.11.2018)



    Nessa linha, registro que o próprio acórdão apontado como paradigma (HC 143.641/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.10.2018), bem assim o acórdão do HC 165.704/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, em que se estabeleceu os mesmos condicionamentos do HC 143.641/DF, deixaram assentado que “nas hipóteses de descumprimento da presente decisão, a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a reclamação, como já explicitado na ADPF 347”. No mesmo sentido, cito precedentes:



    “Agravo regimental em reclamação. Violação do HC nº 143.641/SP. Não ocorrência. Não cabimento da reclamação na hipótese, conforme expressamente consignado na decisão paradigmática. Agravo regimental não provido.



    1. Conforme expressamente consignado no julgamento do HC nº 143.641/SP, para as hipóteses de descumprimento da referida decisão, a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a reclamação, como já explicitado na ADPF 347.



    2. Regimental ao qual se nega provimento.”



    (Rcl 31.408-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018)



    “Direito Processual Penal. Agravo Interno em Reclamação. Violação ao HC coletivo 143.641. Mãe de criança menor de 12 anos de idade. Inadmissibilidade da Reclamação.



    1. No julgamento do HC 143.641, o Relator alertou que, nas hipóteses de descumprimento daquela decisão, a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a reclamação, como já explicitado na ADPF 347. Precedentes.



    2. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (Rcl 46.196-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.10.2021)



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA HC 143.641/SP. AUSÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE. NEGADO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O acórdão apontado como paradigma de confronto nesta reclamação (HC 143.641/SP) não possui efeito vinculante.



    2. O acórdão proferido nos autos do HC 143.641/SP prevê expressamente a inviabilidade da reclamação como instrumento para impugnar o alegado descumprimento de referida decisão.



    3. Evidência de excepcionalidade apta a afastar a concessão do benefício previsto nos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (Rcl 46.258-AgR/MT, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 13.8.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO PENAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NO HC 143.641/DF. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE.



    1. O próprio acórdão apontado como paradigma (HC 143.641/DF) deixou assentado que nas hipóteses de descumprimento da referida decisão, a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a reclamação. Precedentes.



    2. O manejo de reclamação é restrito às hipóteses expressamente previstas nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição da República, incabível a utilização desse instrumento como sucedâneo de recurso ou atalho processual.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (Rcl 50.733-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.02.2022)



    Por fim, inviável a concessão da ordem de habeas corpus de ofício, pois inexistente decisão proferida por quaisquer das autoridades elencadas no rol do art. 102, I, d e i, da Lei Maior, sob pena de indevida supressão de instâncias (Rcl 35.469-AgR/MT, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 14.5.2020, v.g.):



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 24. INEXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO.



    1. A instauração de inquérito policial para apurar outros crimes, além do previsto no art. 1º da Lei 8.137/1990, não ofende o estabelecido no que enunciado pela Súmula Vinculante 24.



    2. Reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa, não admite o aprofundamento sobre matérias fáticas.



    3. A concessão de habeas corpus ex officio pelo STF somente é cabível nas hipóteses em que ele poderia concedê-lo a pedido (art. 102, I, ‘i’, da Constituição Federal), sob pena de supressão de instância.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (Rcl 24.768-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 01.9.2017)



    “RECLAMAÇÃO – OBJETO. A reclamação pressupõe tenha sido usurpada a competência do Supremo ou desrespeitada decisão proferida, sendo imprópria a utilização da medida como sucedâneo recursal ou de habeas corpus.”



    (Rcl 29.953-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 29.10.2018)



    De qualquer maneira, ainda que superado referido óbice, não detecto manifesta ilegalidade ou teratologia hábil à concessão da ordem de habeas corpus de ofício. 



    Ante o exposto, nego seguimento à presente Reclamação (art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator